Tribunal: TJDFT
Processo: 0709914-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709914-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BARROZO ARANHA AGRAVADO: DELI SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARLY DE MIRANDA LINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO BARROZO ARANHA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0017443-68.1995.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ESPÓLIO DE DELI SILVA, considerou inviável a reabertura de discussão acerca da área na proposta de divisão já homologada por decisão alcançada pela preclusão. Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria, nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida ao Agravante a oportunidade para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, preparo em dobro. A Agravante apresentou o petitório de Num. 24950796, acompanhado dos comprovantes de pagamento (Num. 24950797 – Pág. 1/2). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0017443-68.1995.8.07.0001, considerou inviável a reabertura de discussão acerca da área na proposta de divisão já homologada por decisão alcançada pela preclusão. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimado para recolher o preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, o Agravante deixou de recolher o preparo em dobro, conforme determina o dispositivo legal em questão. Confira-se, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...). § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Como pode ser extraído dos documentos juntados pelo Agravante com o petitório de ID Num. 24950796, o Recorrente promoveu a juntada apenas dos comprovantes de pagamento, não tendo sido apresentadas as respectivas guias de recolhimento do preparo recursal em dobro. Assim, o Agravante, diversamente do que determina a lei de regência e do que fora devidamente intimado, não comprovou o recolhimento do preparo em dobro, já que carreou tão somente os comprovantes de pagamento de ID Num. 24950797 – Pág. 1/2. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com tais razões, tendo em vista a deserção do Agravo de Instrumento, ante a não observância do recolhimento do preparo em dobro, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador